Tribunal: TJDFT
Processo: 0752074-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do acusado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal), decretada para garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, ou se deve ser revogada diante das alegações de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da negativa de autoria e da prova oral colhida em instrução não é possível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
4. A decisão que manteve a custódia preventiva está baseada em fundamentos concretos, como a gravidade do delito, praticado em concurso de agentes, com fornecimento de arma ao executor e execução em via pública, expondo terceiros a risco.
5. A periculosidade do agente é evidenciada pelo modus operandi e pelo histórico de reiteração criminosa, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas, circunstâncias que justificam a segregação para garantia da ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam o periculum libertatis quando presentes elementos objetivos que indicam risco à coletividade.
7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta do crime, conforme orientação do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2o, III e IV, e art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 185.825/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; AgRg no HC n. 898.589/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/10/2024; AgRg no RHC n. 210.031/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/3/2025; AgRg no RHC n. 203.312/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27/11/2024.